Tribunal: TJPA
Processo: 0809866-71.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11802 - Ordem Urbanística
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0809866-71.2019.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
. OBSERVÂNCIA DA TABELA PROCESSUAL UNIFICADA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.

ORDEM URBANÍSTICA. POSTURAS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A demanda ajuizada por Franciso das Chagas Pereira dos Reis refere-se à definição do título de propriedade ou concessão de uso e/ou alvará quanto ao uso e gozo da sepultura no cemitério de Santa Isabel.

2.

Assim, considerando que a matéria é disciplinada pelo Código de Postura do Município de Belém, se insere no tema de ordem urbanística, na Classificação da Tabela Unificada do CNJ.

3.

De acordo com o artigo 3º, III da Resolução n.º 17/2017-TJPA, as 1ª e 2ª Varas da Fazenda têm competência para processar e julgar privativamente as ações relativas à Ordem Urbanística.

4.

Assim, considerando que a demanda foi inicialmente distribuída ao juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública, a este compete.

5.

Conflito conhecido e provido para declarar a competência do juízo suscitado para julgar a ação.

Acordam
os Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito público, por unanimidade, em
CONHECER DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA E DAR-LHE PROVIMENTO
para declarar a competência do juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital para processar e julgar o feito.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois .

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital, figurando como suscitado o juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital.

Tratam os autos de Ação de Revogação e Anulação de Ato Administrativo, Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, ajuizada por Francisco das Chagas Pereira dos Reis, em face da Prefeitura Municipal de Belém, que tem por objeto o título de propriedade ou concessão de uso e/ou Alvará permitindo o uso e gozo da sepultura de n.º 24.858, Quadro: 11, Linha: A 1º, no Cemitério Santa Isabel, Icoaraci – Belém/PA.

Os autos foram distribuídos ao juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital, que, após analisar a petição inicial, ponderou que com o advento da Resolução n.º 14/2017, as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda da Capital tiveram suas competências definidas para o julgamento privativo dos assuntos especificados em seus artigos 3º e 4º, e que, considerando a matéria versada na presente demanda, não se trata de nenhuma das hipóteses que autorizariam a sua intervenção legítima.

Assim, determinou a redistribuição do feito à 3ª ou 4ª Vara de Fazenda.

O processo foi então redistribuído ao juízo da 3ª Vara da Fazenda que suscitou o conflito, por entender que a matéria versada nos autos trata de postura municipal, ou seja, envolve a ordem urbanística, que é de competência privativa das 1ª e 2ª Varas da Fazenda.

Nesse sentido, argumenta que a causa de pedir versada nos autos diz respeito à Cessão de Uso da sepultura em cemitério administrado pelo Município de Belém, conforme disciplina o Código de Postura do Município (Lei n.º 7.055/1977).

Pondera que as regras sobre cessões de uso, sepulturas gratuitas, registros de enterramentos e outras matérias estão previstas no referido Código de Postura.

Destarte, conclui que a matéria se relaciona à ordem urbanística, conforme a Tabela Processual Unificada – TPU, do Conselho Nacional de Justiça, que é o critério utilizado pela Resolução n.º 14/2017 – TJPA. Logo, a competência para o processamento e julgamento da demanda é da 1ª ou 2ª Vara da Fazenda Pública.

O Juízo suscitado não apresentou informações (Id.
2836752
).

Instado a se pronunciar, o representante do Ministério Público opinou pelo provimento do conflito, para declarar a competência do juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital (Id.
3164707
).

Era o que tinha a relatar.

À secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Conflito de Competência.

O cerne do conflito cinge-se a definir qual juízo competente para processar e julgar o feito que envolve matéria relativa ao título de propriedade ou concessão de uso da sepultura e/ou Alvará permitindo uso e gozo da sepultura no Cemitério de Santa Isabel, Icoaraci – Belém/Pa.

Entende o suscitante que o foro competente é o da 1ª Vara da Fazenda da Capital, uma vez que a matéria se refere ao direito à sepultura em cemitério público administrado pelo Município de Belém.

Pois bem. Analisando a matéria, verifico que, de fato, a demanda ajuizada, por Franciso das Chagas Pereira dos Reis, refere-se à definição do título de propriedade ou concessão de uso e/ou alvará quanto ao uso e gozo da sepultura no cemitério de Santa Isabel.

Averiguo ser incontroverso que as disposições legais quanto à regulamentação do funcionamento e fiscalização dos cemitérios públicos da Capital Paraense estão contidas no Código de Postura (Lei n.º 7.055, de 30 de dezembro de 1977).

A Resolução n.º 14/2017 – TJPA, ao definir as competências das Varas da Fazenda dispôs expressamente, no artigo 2º, que a fixação observará aos Assuntos constantes nas Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, criadas pela Resolução n.º 46/2007 – CNJ.

Art. 2° A competência da 1ª 2ª 3ª e 4ª Varas da Fazenda da Comarca da Capital, fixada nesta Resolução, obedece aos assuntos das Tabelas Processuais Unificada do Poder Judiciário, criadas pela Resolução n° 46/2007, do Conselho Nacional de Justiça.

A referida tabela processual unificada apresenta a seguinte classificação: Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público (9985) -

Ordem Urbanística (11802); - Posturas Municipais (Código 11839).

Desse modo, o raciocínio levantado pelo juízo suscitante faz sentido, visto que a regulamentação dos cemitérios está inserida no Código de Postura Municipal, que na Tabela Processual Unificada se insere no código de Ordem Urbanística.

Assim, tendo em vista que a Resolução n.º 14/2017 – TJPA, em seu artigo 3º, III, define que as 1ª e 2ª Varas da Fazenda têm competência para processar e julgar privativamente as ações relativas à Ordem Urbanística, concluo que o juízo suscitado é o competente para atuar no feito
[1]
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito e
DOU-LHE PROVIMENTO

para declarar a competência do juízo suscitado (1ª Vara da Fazenda da Capital) para processar e julgar o feito.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 3°À 1.ª e a 2ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar privativamente, as ações relativas;

(...)

III - À Ordem Urbanística;

Belém, 10/02/2022